Tribunal: TJSP
Processo: 1000266-85.2020.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial do autor. Cabimento parcial. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica obrigacional c/c repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Inconformismo parcial do autor. Cabimento parcial. Descontos indevidos realizados pela ré nos valores recebidos pelo autor a título de aposentadoria. Situação causadora de transtornos e angústia, na medida em que do benefício a autora extrai os meios para sua sobrevivência, não se limitando a "meros aborrecimentos". Danos morais configurados. Valor da indenização majorado para R$5.000,00. Devolução em dobro do valor descontado. Desnecessidade de existência de má-fé. Aplicação do art. 42 do CDC. Recurso parcialmente provido.